Tribunal: TJPA
Processo: 0843482-41.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843482-41.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA SOUSA

APELADO: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Alberto Costa Sousa contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por ausência de comprovação válida do preparo recursal. O agravante requereu o benefício da justiça gratuita, indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Intimado a recolher o preparo, apresentou documentos considerados insuficientes. Nova intimação foi realizada para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sem o cumprimento integral da exigência. Sustenta que efetuou o pagamento via PIX e alega falha sistêmica do Tribunal que inviabilizou a emissão de boleto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação válida do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, autoriza o não conhecimento da apelação por deserção e se há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.328/2015 exige, para comprovação válida do preparo recursal, a apresentação simultânea do boleto bancário, do relatório de contas e do comprovante de pagamento.

O art. 1.007, §4º, do CPC/2015 determina que, não comprovado o preparo no momento da interposição, o recorrente deve ser intimado para recolher o valor em dobro, sob pena de deserção.

O agravante foi intimado em duas ocasiões distintas para regularizar o preparo, mas limitou-se a reiterar documentos já apresentados, sem anexar o boleto ou o QR Code utilizado, tampouco realizar o recolhimento em dobro.

A alegação de pagamento por meio alternativo (PIX) sem a devida comprovação documental não supre os requisitos legais, nem afasta a aplicação da penalidade de deserção.

A ausência de comprovação de falha sistêmica e o descumprimento reiterado das intimações judiciais afastam qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

A preclusão consumativa impede a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo em dobro, não havendo respaldo legal à pretensão subsidiária do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação válida do preparo recursal, nos moldes exigidos pela legislação estadual e pelo CPC, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.

A alegação de pagamento por meio alternativo, desacompanhada dos documentos exigidos (boleto bancário, relatório de contas e comprovante de pagamento), não supre os requisitos legais para comprovação do preparo.

A preclusão consumativa impede a reabertura de prazo para recolhimento do preparo não efetuado tempestivamente, ainda que se alegue falha sistêmica não comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804763-31.2020.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CARLOS ALBERTO COSTA SOUSA
, tendo como agravado
R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

CARLOS ALBERTO COSTA SOUSA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26731818.

Em análise prefacial, verificou-se que consta dos autos pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, no entanto, os elementos constantes nos autos não se mostram suficientes para aferir a condição econômica passível ao deferimento do beneplácito na espécie. Diante disso, foi facultado ao recorrente a oportunidade de acostar aos autos documentação comprobatória, acerca da incapacidade econômica para o custeio do preparo recursal (id. 23446908).

O apelante apresentou petição (id. 24095646) solicitado a juntada de documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Todavia, constatei que não foi juntado aos autos os documentos necessários a comprovar o recolhimento do preparo, quais sejam, o
boleto bancário
, relatório de contas e o comprovante de pagamento, peças essenciais para a comprovação do preparo recursal, conforme art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015.

Diante disso, foi determinada a intimação do recorrente no prazo legal de 5 (cinco) dias, para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 25449248).

Em petição de id. 22456364, o apelante informou que o pagamento das custas foi devidamente realizado, conforme relatório extraído do site oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e comprovante anexado à petição, afirmou que não foi possível gerar boleto bancário, tanto na época quanto atualmente, sendo o pagamento efetuado por meio de QR Code, sem contudo apresentá-lo.

Diante disso, foi determinada a intimação do apelante para no prazo de 5 (cinco) dias comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, e em observância aos termos do art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento do recurso.

Por meio de petição (id. 25599217) o recorrente informou novamente que e o boleto não pode ser gerado na época nem agora, o pagamento foi efetuado via QR Code, apresentou os mesmos documentos anexados anteriormente, no entanto, o relatório de contas com a situação “pago”. No entanto, não recolheu o preparo em dobro.

Em decisão monocrática de id. 26731818, o recurso não foi conhecido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por VICENTE MONTEIRO FURTADO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Danos Materiais. O recorrente requereu inicialmente a concessão da justiça gratuita, a qual não foi deferida por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Diante disso, foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu de forma regular, resultando em nova intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, sem que a exigência fosse devidamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação válida do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização em dobro, enseja o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de juntada dos documentos exigidos pela Lei Estadual nº 8.328/2015 — boleto bancário, relatório de contas e comprovante de pagamento — inviabiliza a comprovação regular do preparo recursal.

2.

O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 determina que, não comprovado o preparo no ato da interposição, o recorrente deve ser intimado para recolher o valor em dobro, sob pena de deserção.

3.

O recorrente foi devidamente intimado para suprir a omissão, mas limitou-se a repetir os mesmos documentos anteriormente apresentados, sem apresentar o boleto ou o QR Code alegadamente utilizado para o pagamento.

4.

A apresentação intempestiva de relatório de contas com status “pago” não supre os requisitos legais nem a ordem expressa de recolhimento em dobro, caracterizando o descumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação válida do preparo recursal, nos moldes exigidos pela legislação estadual e pelo CPC, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.

2.

A alegação de pagamento por meio alternativo, sem a apresentação dos documentos exigidos (boleto, comprovante e relatório de contas), não supre os requisitos legais para comprovação do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27518522). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Relator, que não conheceu da Apelação Cível sob fundamento de ausência de comprovação do preparo recursal, merece reforma. Alega que realizou o pagamento tempestivo das custas recursais via PIX, conforme comprovantes juntados aos autos (IDs 24095658, 25599218, 25890323 e 25890324), os quais incluem relatório bancário, comprovante de transferência, boleto e confirmação de quitação expedida por servidora do Tribunal de Justiça.

Argumenta que a quitação ocorreu dentro do prazo legal e que a impossibilidade de apresentar o boleto tradicional decorreu de falha sistêmica do próprio TJPA, razão pela qual não se pode imputar ao recorrente desídia ou má-fé. Acrescenta que a decisão ora impugnada viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, bem como desrespeita o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e conhecido o recurso de apelação, reconhecendo-se o correto preparo. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de novo prazo para pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, em observância ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Em sede de contrarrazões (id. 28133583), a parte agravada sustenta que a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser integralmente mantida, pois o agravante não comprovou o preparo recursal de forma regular, deixando de apresentar o boleto bancário e o relatório de conta do processo, documentos exigidos nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA. Argumenta que, mesmo intimado para regularizar o preparo em dobro, o agravante limitou-se a reiterar documentos já juntados e insuficientes, descumprindo os requisitos legais. Rejeita a alegação de falha sistêmica e de cerceamento de defesa, destacando que o recorrente teve a oportunidade de sanar a irregularidade e não o fez. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada e a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de reforma da decisão monocrática (id. 26731818) que não conheceu da apelação interposta por Carlos Alberto Costa Sousa, sob o fundamento de ausência de comprovação válida do preparo recursal, configurando a deserção.

Conforme consta dos autos, o agravante requereu o benefício da justiça gratuita, mas não apresentou documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual foi intimado (id. 23446908) para suprir a omissão. Não logrando êxito, optou pelo recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou apenas comprovante de pagamento e relatório de quitação (ids. 24095658 e 25599218), sem o correspondente boleto bancário e sem o QR Code que alega ter utilizado no pagamento.

Diante da irregularidade, o agravante foi novamente intimado (id. 25449248) para recolher o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. Em resposta, limitou-se a reiterar os documentos já acostados aos autos, mantendo-se inerte quanto ao cumprimento integral da exigência legal.

Ressalte-se que, segundo disposição expressa do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, o preparo deve ser comprovado mediante a junção concomitante do boleto bancário, do relatório de conta do processo e do comprovante de pagamento. O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA reitera essa exigência normativa, que visa garantir a transparência e a rastreabilidade dos pagamentos efetuados no âmbito do Poder Judiciário.

Ademais, o agravante foi devidamente intimado a recolher o preparo em dobro, nos moldes legais, mas não o fez, circunstância que atrai, de maneira incontornável, a penalidade da deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4º, do CPC:

“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES . MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Agravo Interno conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047633120208140006 21966682, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

A alegação de que o pagamento foi feito via QR Code, sem a apresentação do próprio código ou de outro documento que contenha os dados essenciais para a identificação da operação, não supre a exigência normativa. Ademais, eventual falha sistêmica alegada pelo agravante carece de comprovação nos autos, tratando-se de mera justificativa retórica desacompanhada de elementos probatórios robustos.

De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, pois o agravante foi oportunizado em duas ocasiões distintas a regularizar a falha e, mesmo assim, não apresentou os documentos exigidos. A atuação judicial foi, portanto, pautada pela estrita legalidade e observância aos princípios constitucionais.

Por fim, a pretensão subsidiária de concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro não encontra respaldo legal, uma vez que a intimação já foi realizada e o prazo transcorreu sem o adimplemento da obrigação, operando-se a preclusão consumativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 20

de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025